Tribunal: TJPA
Processo: 0000065-28.2009.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10449 - Perda da Propriedade
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000065-28.2009.8.14.0094

APELANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR, RICARDO COSTA SANTANA

APELADO: VANILZA SILVA LEMOS

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000065-28.2009.8.14.0094.

COMARCA: SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA.

AGRAVANTE(S): IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.

ADVOGADO(A)(S): BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770-A.

AGRAVADO(A)(S): VANILZA SILVA LEMOS

ADVOGADO(A)(S): OSVALDO CHARLES DA SILVA LEMOS - OAB PA21320-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de prova da posse e do esbulho. Agravante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da consideração de documentos juntados pela parte contrária sem prévia intimação. No mérito, defende a existência de posse legítima, baseada em título definitivo emitido em 2013, em contraposição à condição de mera detentora da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para manifestação sobre documentos da parte adversa; (ii) saber se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está em conformidade com o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, ao seguir jurisprudência dominante da Corte e do STJ.

4. A interposição de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade da decisão monocrática.

5. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto os documentos juntados pela parte adversa não influenciaram no desfecho da demanda, conforme precedentes do STJ.

6. Inexistência de prova da posse anterior exercida pela parte autora ou do esbulho possessório praticado pela parte ré. Documentos e depoimentos confirmam a posse legítima da recorrida, inclusive com aquisição do imóvel e construção do templo em período anterior ao ajuizamento da demanda pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados pela parte adversa não configura cerceamento de defesa quando tais documentos não influenciam no resultado do julgamento.

2. Não preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, é de rigor a improcedência da ação possessória.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000065-28.2009.8.14.0094.

COMARCA: SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA.

AGRAVANTE(S):
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNO MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB PA8770-A.

AGRAVADO(A)(S):
VANILZA SILVA LEMOS

ADVOGADO(A)(S):
OSVALDO CHARLES DA SILVA LEMOS - OAB PA21320-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto, mantendo a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Em suas
razões
, o agravante defende, inicialmente, que o feito não poderia ter sido julgado de forma monocrática.

No mérito, reitera a tese de nulidade da sentença, em razão de o sentenciante ter considerado documento juntado pela parte contrária, cuja manifestação não foi oportunizada à parte recorrente.

Argumenta ter comprovado todos os requisitos para obtenção da proteção possessória estão presentes, tendo apresentado documentos que atestam a aquisição regular do imóvel em 2006, com título definitivo emitido em 2013, evidenciando sua posse legítima.

Afirma que a Agravada atuava como mera detentora do imóvel na condição de pastora da Igreja, o que não lhe conferia qualquer direito possessório independente.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 08 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação de reintegração de posse, sob o fundamento de ausência de prova da posse e do esbulho. Agravante sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da consideração de documentos juntados pela parte contrária sem prévia intimação. No mérito, defende a existência de posse legítima, baseada em título definitivo emitido em 2013, em contraposição à condição de mera detentora da parte recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de intimação para manifestação sobre documentos da parte adversa; (ii) saber se restaram comprovados os requisitos do art. 561 do CPC para o deferimento da reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está em conformidade com o art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA, ao seguir jurisprudência dominante da Corte e do STJ.

4. A interposição de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade da decisão monocrática.

5. Inexistência de cerceamento de defesa, porquanto os documentos juntados pela parte adversa não influenciaram no desfecho da demanda, conforme precedentes do STJ.

6. Inexistência de prova da posse anterior exercida pela parte autora ou do esbulho possessório praticado pela parte ré. Documentos e depoimentos confirmam a posse legítima da recorrida, inclusive com aquisição do imóvel e construção do templo em período anterior ao ajuizamento da demanda pela recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de intimação para manifestação sobre documentos juntados pela parte adversa não configura cerceamento de defesa quando tais documentos não influenciam no resultado do julgamento.

2. Não preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, especialmente a posse anterior e o esbulho, é de rigor a improcedência da ação possessória.

A agravada defendeu em contrarrazões que o recurso não deveria ser conhecido, porém, todos os seus requisitos de admissibilidade estão presentes. Desta forma, conheço do recurso.

Entende a parte agravante que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

Art. 133. Compete ao relator:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção

de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Ademais, a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de apelação interposto pelo agravante.

No mérito, melhor sorte não possui o recorrente.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa não merece acolhimento, pois documentos juntados pela parte agravada não tiveram influência na improcedência do pedido. Ressalto que, apesar de o sentenciante ter feito referência à petição protocolada pela agravada, o pedido nela formalizado foi indeferido, o que evidencia a inexistência de prejuízos à agravante.

Aliás, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEIS EM MEIO A PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA O SEU TOMBAMENTO. DANO AO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. NULIDADE DA SENTENÇA E CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 17 DO DECRETO-LEI N. 25/1937 NÃO EVIDENCIADA. AFRONTA AOS ARTS. 333, I, DO CPC/1973, 396, 944 E 1.228 DO CÓDIGO CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS COLETIVOS. QUANTUM. EXORBITÂNCIA NÃO CARACTERIZADA. SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODIFICAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

3.
Segundo inteligência do art. 398 do CPC/1973 (atual art. 437, § 1º, do CPC), a juntada de documento novo aos autos, por uma das partes, impõe ao juízo o dever de intimar a parte adversa para que possa sobre ele se manifestar. Todavia,
segundo a jurisprudência desta Corte, somente há falar em cerceamento de defesa se o documento trazido aos autos tiver o condão de influenciar na solução da controvérsia
.
Nesse sentido: AgRg no AgRg no REsp n. 1.399.946/RN, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/6/2017; REsp n. 1.358.338/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 2/2/2017; AgInt no REsp n. 1.389.176/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 6/9/2017.

(...)

19. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.690.956/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 23/1/2024.)

Dito, considerando que a petição e os documentos apresentados pela agravada não influenciaram na solução da controvérsia, não há que se falar em nulidade da sentença.

Avançando, é importante esclarecer que a discussão dos autos não deve pairar sobre quem detém a propriedade da área, mas sim sobre quem é o detentor da posse. Por tal motivo, a discussão acerca da existência de título definitivo em nome da parte agravante não possui relevância para a solução da contenda.

Conforme preceitua o art. 560, do CPC, “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”.

Já o art. 561, do CPC, assim preceitua:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

A realidade dos autos nos demonstra que a agravante não conseguiu demonstrar a posse anterior e o esbulho, ao passo que a prova documental revela ser a agravada a possuidora do imóvel.

Nota-se que o recibo de fls.258 demonstra que o imóvel onde foi erguido o templo religioso foi adquirido pelo filho da recorrida, em 29/07/2006. Sobre esse documento, destaco que as assinaturas nele apostas (vendedor e comprador) foram reconhecidas ainda em janeiro de 2007, cerca de dois anos antes do ajuizamento da ação.

Quanto a este ponto, apesar de a agravante não atribuir relevância ao fato de as assinaturas de seu recibo terem sido reconhecidas apenas no ano de 2009, pouco antes do ajuizamento da ação, é de se destacar que, tratando-se a posse de uma situação de fato, o exame de datas é sim relevante para a aferição de quem é o possuidor.

Observa-se, ainda, dos autos, a existência de contas de energia elétrica e de água em nome do filho da apelada e relativas ao imóvel em questão. Aliás, a fatura de energia elétrica acostada às fls.261, que tem como referência o mês de julho de 2007, já está em nome do filho da apelada e demonstra que a primeira leitura foi feita no mês de junho anterior, o que traz veracidade à alegação da apelada, feita em seu depoimento, de que construiu o prédio cerca de um ano após ter adquirido o terreno.

A fatura de energia elétrica, referente a abril de 2008, juntada pela parte apelante às fls. 38, ainda se encontrava no nome do filho da apelada.

Outrossim, importante consignar que a preposta da agravante afirmou em seu depoimento que os pastores necessitam de autorização do Conselho Diretor Local - CDL para a aquisição de bens em nome da igreja e a agravada, quando de sua oitiva, disse não ter tido tal autorização e que adquiriu o imóvel e ergueu o templo religioso com recursos próprios. Por tais motivos, compreendo que restou evidenciado que a posse do imóvel em questão sempre esteve com a agravada.

Logo, uma vez não preenchidos os requisitos do art. 561, do CPC, eis que não comprovada a posse da parte agravante sobre o imóvel, nada há o que se reformar na decisão agravada.

Sobre o assunto, vejamos os seguintes julgados de nosso Tribunal:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE PELO AUTOR. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE ANTERIOR PELAS RÉS. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Possessória objetivando a reintegração em imóvel que alega ter sido esbulhado pelas rés, ora Apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão gira em torno da ausência de prova da posse anterior exercida pelo autor e do esbulho supostamente praticado pelas requeridas, requisitos indispensáveis para a procedência da reintegração de posse, nos termos do art. 561 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O autor não comprovou a posse sobre o imóvel, tampouco o esbulho alegado. Em contrapartida, as rés demonstraram ocupação anterior do terreno, inclusive com comprovação de pagamento de IPTU desde 1987, afastando a pretensão de reintegração de posse.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de improcedência nos seus termos, à unanimidade.

(Apelação Cível nº 0104616-10.2015.8.14.0301, Relator Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 18/10/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A caracterização do direito a reintegração de posse necessita da prévia comprovação de três pressupostos, a saber: a) deverá o possuidor esbulhado/turbado ter exercido uma posse anterior; b) a existência de esbulho/turbação; c) a perda da posse em razão do esbulho/turbação.

2. Inexistindo prova da posse anterior sobre o imóvel objeto da demanda, nem do esbulho possessório, impõe-se a manutenção da improcedência da ação de reintegração de posse,
porque ausentes os requisitos do art. 561 do CPC, sendo de rigor a improcedência da lide.

3. Sentença escorreita, que se mantem pelos seus próprios fundamentos. Recurso não provido.

(Apelação Cível nº 0800378-41.2020.8.14.0038, Relatora Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 27/08/2024)

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/06/2025